Tribunal: TCU
Processo: 010.420/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.420/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Vidal Freire (XXX.647.994-XX); Daniel Arthur Pinheiro de Moura (XXX.343.464-XX); Eduardo Machado da Silva Pereira (XXX.103.952-XX); Jean Rolim Diniz Junior (XXX.590.554-XX); Juscelino Arnaud de Oliveira Souza Alves (XXX.622.504-XX); Laiane Caroline Souza de Medeiros (XXX.257.624-XX); Larissa Medeiros de Oliveira (XXX.962.074-XX); Marcio dos Santos Alves (XXX.699.034-XX); Natalia Albertina da Silva (XXX.864.514-XX); Yasodhara Nazareth Chaves Capella (XXX.840.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.